Tribunal: TJDFT
Processo: 0704147-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. BANCO DO BRASIL. AJUIZAMENTO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSO DE DIREITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Compulsando os autos na origem, verifica-se que o agravante reside na Comarca de Recife/PE. Lado outro, observa-se o ajuizamento de inúmeras ações em desfavor do Banco do Brasil S.A. com causas de pedir semelhantes nesta circunscrição, em que os demandantes residem nos mais diversos Estados do país.
2. A escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso e, neste sentido, a única exceção que permite a escolha aleatória do foro trata-se da hipótese em que autor e réu residem fora do Brasil (art. 46, § 3o, CPC).
3. O ajuizamento da demanda no Distrito Federal caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso se relaciona ao Juízo eleito. Os limites legais devem ser obedecidos, sob pena de violação aos princípios do juiz natural, lealdade, cooperação e boa-fé processual e ocasionar a inviabilização do sistema de organização judiciária.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.